Tribunal: TJSP
Processo: 1037578-48.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais - Sentença de procedência.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada.

Preliminar de incompetência - Cláusula de eleição de foro - Ação distribuída no foro do domicílio do consumidor -Cabimento - Incidência do CDC, art. 101.

Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada.

Plataforma eletrônica

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais - Sentença de procedência.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada.

Preliminar de incompetência - Cláusula de eleição de foro - Ação distribuída no foro do domicílio do consumidor -Cabimento - Incidência do CDC, art. 101.

Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada.

Plataforma eletrônica de intermediação de vendas e de processamento de pagamentos (Mercado Livre e Mercado Pago) - Alegação de acesso fraudulento à plataforma eletrônica das apelantes, por meio do qual foi realizada via PIX transferência de valor para terceiro - Falha de segurança da plataforma das apelantes que, no caso específico dos autos, deve ser reconhecida.

As rés não apenas bloquearam preventivamente diversas operações, como também reconheceram parcialmente a fraude, mas não ressarciram uma das operações, sem que fosse apresentada justificativa válida e adequada para tanto.

Danos morais configurados diante da negativação indevida.

Recurso parcialmente provido.